Tribunal: STF
Processo: ARE 1282254
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA POR INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA DA CDA E DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. CORTE INDEVIDO DE ÁRVORES SEM AUTORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUALQUER VÍCIO NOS ATOS PRATICADOS PELO MUNICÍPIO. DESATENDIDO PELA EMBARGANTE O COMANDO DO ARTIGO 373, I, DO CPC. VALOR DA MULTA, CONTUDO, QUE SE MOSTRA EXCESSIVO E MERECE REDUÇÃO. VIOLAÇÃO AO CÓDIGO MUNICIPAL AMBIENTAL DE NITERÓI. ARVORE QUE FOI MUTILADA SEVERAMENTE, CONSTITUINDO TAL CONDUTA INFRAÇÃO GRAVE, NOS TERMOS DO ARTIGO 235, VI, DA LEI MUNICIAPAL nº 2.602/2008, DEVENDO O VALOR DA MULTA OBSERVAR OS PARÂMETROS LEGAIS FIXADOS CONFORME O ARTIGO 229, § 1º, II, DO MESMO DIPLOMA LEGAL. NOS TERMOS DA TABELA ALI REFERIDA HÁ DE CORRESPONDER AO VALOR DE REFERÊNCIA MA150, EM SEU VALOR MÍNIMO. SENTENÇA QUE DEVE SER REFORMADA APENAS EM RELAÇÃO AO VALOR DA MULTA, MANTIDA QUANTO AOS MAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PARA REDUZIR O VALOR DA MULTA.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Quanto ao valor da multa imposta, observa-se, contudo, que não foram atendidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, havendo necessidade de redução do montante aplicado. A prática de infrações graves merece ser coibida com maior vigor, levando em consideração a relevância da proteção ambiental e o excesso na conduta praticada. Cabe aqui destacar que a foto de fls. 57 mostra que a árvore foi mutilada severamente. Tal conduta constitui infração grave, nos termos do artigo 235, VI, da Lei Municipal nº 2.602/2008, de modo que o valor da multa deve observar os parâmetros legais fixados, conforme artigo 229, § 1º, II, do mesmo diploma legal. Nesse ponto, percebe-se que o montante aplicado, todavia, se distanciou do valor mínimo previsto na lei, sem que houvesse razão para tanto. A conduta praticada, ainda que grave, não mostra circunstâncias que autorizem a majoração do valor mínimo previsto. Dessa forma, o valor da multa deve ser reduzido para o valor de referência MA150, ou seja, R$12.550, 58. Confira-se:
    Art. 229 – A multa é a imposição pecuniária singular, diária ou cumulativa, de natureza objetiva a que se sujeita o administrado em decorrência da infração cometida e classifica-se em leves, graves, muito graves e gravíssimas. § 1° - A pena de multa simples consiste no pagamento dos seguintes valores: II - nas infrações graves, do valor de referência MA150 até 100 (cem) vezes o valor de referência MA120, ambos os valores constantes do Anexo III; Art. 235 - Considera-se infração grave: VI - danificar, suprimir ou sacrificar árvores da arborização urbana; ANEXO III Tabela de valores de referência para as multas ambientais (MA) MA1 - R$ 83,67 MA2 - R$ 167,34 MA6 - R$ 502,02 MA20 - R$ 1.673,41 MA40 - R$ 3.346,82 MA80 - R$ 6.693,64 MA120 - R$ 10.040,46 MA150 - R$ 12.550,58 MA160 - R$ 13.387,28 MA200 - R$ 16.734,10 MA240 - R$ 20.080,92 MA300 - R$ 25.101,16
    Sendo assim, a sentença apelada deve ser reformada apenas para alterar o valor da multa, mantida quanto ao mais. 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente